Tribunal: CARF
Processo: 10680.912126/2012-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.912126/2012-12
RESOLUÇÃO
3102-000.416 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do relator.
Sala de Sessões, em 13 de fevereiro de 2025.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues – Relator

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jorge Luis Cabral, Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Fabio Kirzner Ejchel, Karoline
Marchiori de Assis, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto parcialmente o relatório contido na
decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte
(BH):
Fl. 1187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.416 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.912126/2012-12
2
A contribuinte acima identificada apresentou Pedido de Ressarcimento – PER – de
crédito de PIS não-cumulativo – Exportação, relativo ao 1o trimestre de 2011, no
valor de R$ 9.001.810,33, com posterior encaminhamento de Declarações de
Compensação – Dcomp – relativas ao mesmo crédito.
Os documentos tiveram processamento eletrônico, com intervenção manual do
Serviço de Fiscalização da DRF/Belo Horizonte, que procedeu a auditoria para
verificação quanto à procedência dos créditos.
O resultado da auditoria está descrito no Termo de Verificação Fiscal (TVF) relativo
ao Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal – RPF/TDPF no 06.1.01.00-
2012.00469-3 (fls. 851 a 859), e pode ser resumido nos seguintes itens:
a) Ativo imobilizado - a fiscalização efetuou a correção dos valores inicialmente
apresentados a título de créditos sobre a depreciação desses itens;
b) Bens não utilizados no processo produtivo - foram glosados os créditos
calculados sobre os valores de bens que, de acordo com a identificação da
contribuinte, não foram utilizados no processo produtivo da empresa;
c) Bens não enquadrados no conceito de insumo - foram glosados os créditos
calculados sobre os valores de bens que, de acordo com as informações prestadas
pela contribuinte, não exercem ação direta na sua produção;
d) Serviços indiretos - foram glosados os créditos calculados sobre os valores de
serviços não enquadrados como insumos, tais como os relacionados a hidrelétrica,
mineroduto e barragem, além de outros classificados como serviços de
manutenção, e despesas com eventos.
Em face das glosas efetuadas pelo fisco, o crédito foi reconhecido parcialmente,
no valor de R$ 7.595.152,04. Em conseqüência, houve homologação parcial de
sua(s) Dcomp, conforme Despacho Decisório com no de rastreamento 067680441,
emitido em 04/11/2013 (fl. 769), do qual a contribuinte tomou ciência em
12/11/2013, conforme tela acostada à fl. 787.
Da Manifestação de Inconformidade:
Em 11/12/2013, foi protocolizada a manifestação de fls. 02 a 67, em que a
interessada, após discorrer sobre o objeto do procedimento fiscal que deu origem
ao despacho decisório contestado e descrever com detalhes o seu processo
produtivo, apresenta as seguintes alegações:
1. Considerações Preliminares.
1.1. Alcance e limite do § 12 do art. 195 da Constituição Federal de 1988.
Defende o entendimento de que, segundo o § 12 do art. 195 da Constituição
Federal de 1988, não poderia a lei criar exceções e/ou vedações ao crédito que as
tornem, em qualquer medida, cumulativas, e que a não-cumulatividade das
contribuições se concretiza exclusivamente por meio do desconto de créditos, de
Fl. 1188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.416 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.912126/2012-12
3
modo a neutralizar a incidência desses tributos em cada elo da cadeia de
produção ou de consumo.
Neste sentido, entende que o legislador cumpriu o ditame constitucional e cuidou
de garantir, no art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, o direito do sujeito
passivo de tomar crédito em relação aos gastos por ele incorridos, desde que
imprescindíveis à existência, ao funcionamento, ao aprimoramento e à
manutenção do complexo produtivo globalmente considerado.
1.2. Amplitude do conceito de insumo no âmbito da legislação do PIS e da
Cofins. O entendimento externado pelo CARF e pelos Tribunais Judiciais em
recentíssimos pronunciamentos.
Aduz que, nas Instruções Normativas SRF nos 247/2002 e 404/2004, a RFB se valeu
de interpretações aplicáveis ao IPI e ao ICMS, desconsiderando as diferenças entre
esses tributos e as contribuições em questão (PIS e Cofins).
Neste sentido, aduz que a interpretação da Administração Federal para o termo
"insumo" é restritiva, divergindo da extraída da doutrina e jurisprudência
encontradas, que privilegiam o critério da essencialidade, e defende que o
conceito a ser adotado é o previsto na legislação do IRPJ (custo de produção e
despesa operacional).
Em defesa da sua tese, cita decisões do CARF, assim como julgado do STJ e do TRF
da 4a e da 5a Região, concluindo que a jurisprudência nacional afastou a aplicação
das mencionadas IN.
2. Improcedência das Glosas sobre os Bens Empregados no Setor Produtivo.
A reclamante contesta o fundamento utilizado pelo fisco para a glosa tratada no
item IV.3 do Relatório fiscal (glosa no 3), relativa aos bens empregados no seu
setor produtivo, segundo o qual não poderiam ser considerados como insumos,
por não sofrerem desgaste, dano ou perda de propriedades físicas ou químicas,
em função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação.
Observa que, tendo a fiscalização admitido se tratar de bens utilizados no seu
processo produtivo, a questão a ser apreciada fica restrita à aplicação ou não do
conceito de insumo adotado.
2.1. Premissas consignadas no despacho decisório: critério jurídico eleito pela
fiscalização.
A manifestante explica que, durante o procedimento fiscal efetuado, foi intimada
a apresentar documentos diversos e diversas informações, tais como: vida útil do
bem, esclarecer se o bem integra seu processo produtivo e se sofrem "ação direta"
com o minério. Tudo isso para esclarecer que as glosas se deram a partir de tais
informações, sob a ótica do conceito de insumos adotado pela autoridade fiscal.
Nos itens seguintes, apresenta os seus argumentos em defesa do seu direito aos
créditos, de forma mais específica.
Fl. 1189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.416 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.912126/2012-12
4
2.2. Glosas em espécie: análise pontual das glosas dos bens empregados no
processo produtivo.
2.2.1. Gás natural utilizado como combustível (adquirido da Petrobrás
Distribuidora S/A). Expressa previsão em lei.
A manifestante contesta a glosa dos créditos calculados sobre a aquisição de gás
natural da Petrobrás Distribuidora S/A, para ser utilizado como combustível dos
fornos de queima das pelotas de minério.
Apresenta "Laudo Técnico da Utilização do Gás Natural", de onde se extrai que o
gás é utilizado como combustível para aquecer os fornos de pelotização, em que
as pelotas de minério são lançadas para endurecimento.
Aduz que o motivo da glosa foi o fato de o bem (no caso, o gás) não entrar em
contato direto com o minério de ferro, sem considerar a sua função no processo
produtivo da empresa.
Argumenta ainda que, ao contrário do que se passa com relação aos demais
insumos, o combustível e o lubrificante foram expressamente arrolados pelo
legislador no inciso II do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, como
passíveis de gerar créditos do PIS e da Cofins, e cita Solução de Consulta e decisão
do CARF sobre o tema.
Por fim, destaca que o gás entra em contato direto com o minério que está
sofrendo o processo de queima no forno por ele aquecido.
2.2.2. Lubrificantes: óleos e graxa.
Alega que os lubrificantes estão entre os principais itens de manutenção de
máquinas industriais e automotivas, explicando a sua função, e conclui que, para
que possam gerar créditos das contribuições, basta que sejam empregados em
sua linha produtiva, o que foi consignado pela fiscalização.
Destaca a importância da função lubrificante, independente do estado em que o
produto se apresenta, motivo pelo qual a legislação não teria feito nenhuma
distinção nesse sentido, de forma que não se pode aceitar uma interpretação
restritiva do dispositivo, no sentido de que somente os óleos lubrificantes é que
autorizariam o créditos das contribuições.
2.2.3. Insumos que agem diretamente no minério: coagulantes e floculantes.
Reagentes químicos utilizados no processo de filtragem, ainda na fase de
concentração.
A contribuinte discorda da glosa dos créditos calculados sobre os gastos na
aquisição de agentes químicos empregados tanto na etapa de flotação quanto na
etapa subsequente à de filtragem, os quais foram glosados pelo fisco por não
agirem diretamente no minério de ferro, embora utilizados no processo produtivo.
Admite que, por equívoco, informou à fiscalização que tais produtos não agem
diretamente no minério de ferro, quando, na realidade, os floculantes e
Fl. 1190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.416 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.912126/2012-12
5
coagulantes são usados para possibilitar a sedimentação do concentrado nos
espessadores, de forma a separar as impurezas agarradas ao minério.
2.2.4. Insumo que age diretamente no minério de ferro: calcário calcítico.
Insumo direto utilizado no processo de pelotização.
Assim como no item anterior, afirma que o calcário age diretamente no minério de
ferro, sendo misturado para aumentar a resistência da pelota de minério crua,
evitando a sua degradação durante a etapa de secagem no forno de
endurecimento, e, ainda para fornecer o óxido de cálcio necessário para que a
pelota queimada adquira resistência e características metalúrgicas adequadas aos
processos posteriores de tratamento do minério.
2.2.5. Partes e peças de máquinas adquiridas da empresa SOTREQ S/A,
empregadas na frota da impugnante vinculada ao setor produtivo.
Apresenta laudo, segundo o qual a sua frota é composta por tratores,
carregadeiras e caminhões utilizados no transporte de materiais no curso do
processo de tratamento do minério (carregamento e descarregamento dos
insumos). Explica que os tratores são utilizados na fase de desmonte, após a qual
o minério é carregado para os caminhões por meio de carregadeiras e, por fim,
transportado pelos caminhões até as usinas.
Sobre as glosas sofridas, aduz que a autoridade fiscal se limitou a afirmar que as
partes e peças desse maquinário não se desgastam na ação direta com o minério,
mas, por outro lado, consignou tratar-se de peças utilizadas no processo
produtivo, cuja vida útil é inferior a 12 meses. Neste sentido, conclui possuir o
direito ao crédito, por serem necessárias ao seu processo produtivo, e cita decisão
do CARF que reconhece o crédito sobre peças e serviços de manutenção de
máquinas, tratores e pulverizadores, retroescavadeiras. Cita ainda Solução de
Divergência da Cosit, segundo a qual são passíveis de créditos as despesas com
aquisição de partes e peças aplicadas em máquinas, veículos e equipamentos
utilizados na extração e no beneficiamento de minério de ferro.
2.2.6. Rolos e rolamentos utilizados nas correias transportadoras vinculadas ao
processo produtivo.
Inicialmente, observa que os rolos e os rolamentos utilizados nos sistemas
transportadores (correias transportadoras) tiveram seus créditos glosados, ao
passo que as correias, propriamente ditas, tiveram seus créditos reconhecidos, na
categoria do ativo permanente.
Explica que os rolos e os rolamentos são componentes das correias
transportadoras, que são um tipo de equipamento utilizado, via de regra, nas
etapas de extração, tratamento e estocagem do produto mineral, principalmente
na britagem e nas plantas do processo produtivo. Considera que são
indispensáveis no processo de produção, pois sem eles seria impossível o
transporte dos insumos e dos produtos em elaboração de uma fase do processo
produtivo para a outra.
Fl. 1191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.416 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.912126/2012-12
6
Acrescenta que tais bens sofrem desgaste quando utilizados em máquinas e
equipamentos que respondem diretamente por todo o seu processo produtivo e
não compõem o ativo imobilizado da empresa, conforme reconhecido pelo próprio
auditor fiscal.
2.2.7. Partes e peças aplicadas nos fornos.
Defende que as partes e peças do forno de endurecimento, em que recebem
tratamento térmico as pelotas de minério, figuram entre insumos indispensáveis
ao seu processo produtivo.
A seguir, destaca as diversas partes/peças que tiveram seus créditos glosados, as
quais precisam de troca e manutenção constantes, tais como: assento da válvula,
chapa do forno, eixo howden, bloco queimador refratário, caixa seca refratária
completa, entre outros.
Defende ainda a utilização dos créditos calculados sobre as partes e peças do
carro de grelha (grelha móvel), alegando se tratar de um dos mais importantes
equipamentos no processo de tratamento do minério, e explica seu
funcionamento.
2.2.8. Partes e peças aplicadas na etapa de filtragem.
A manifestante contesta a glosa dos créditos calculados sobre as partes e peças
da máquina de filtragem, alegando a sua essencialidade ao processo de
tratamento do minério, dada a necessidade de se reduzir o teor de água contido
na polpa de minério, para que se possa formar as pelotas.
2.2.9. Partes e peças de bombas e bombas aplicadas em diversas etapas do
processo produtivo.
Alega que as bombas são aplicadas diretamente no seu processo produtivo, de
forma a gerar créditos das contribuições, assim como as suas partes e peças.
3. Improcedência das Glosas sobre os Serviços Empregados no Setor Produtivo.
A contribuinte discorda do entendimento adotado pelo fisco, segundo o qual
somente os bens e serviços que efetivamente sejam diretamente aplicados ou
consumidos na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços
poderiam ser considerados como insumos. Afirma que esse conceito já se encontra
superado pela jurisprudência.
Além disso, alega que o método adotado pela autoridade fiscal, que focou sua
análise nos centros de custo em que foram registrados os serviços, levou à glosa
de serviços empregados diretamente nas etapas de tratamento do minério.
Explica ainda que parte considerável dos gastos glosados a título de serviços diz
respeito à locação de máquinas e equipamentos utilizados nas atividades da
empresa, devendo ser enquadrados no inciso IV do art. 3o das Leis nos
10.637/2002 e 10.833/2003.
Fl. 1192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.416 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.912126/2012-12
7
3.1. Glosas em espécie: análise pontual das glosas dos serviços empregados no
processo produtivo.
3.1.1. Hidrelétrica: serviços de operação, manutenção, conservação e
recuperação aplicados na hidrelétrica Muniz Freire.
A contribuinte discorda da glosa dos créditos calculados sobre as despesas
relativas aos serviços de operação, manutenção, conservação e recuperação
aplicados na hidrelétrica, sob a alegação de que, se adquirisse a energia elétrica
de terceiros, teria direito ao crédito.
Defende que o inciso III do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003 não faz
distinção entre a energia produzida pelo próprio contribuinte ou adquirida de
outrem, sendo expressamente resguardado o direito ao crédito sobre a despesa
vinculada à energia elétrica.
Acrescenta que, ainda que o crédito não fosse reconhecido com escoro no
mencionado inciso III, haveria de ser na qualidade de insumo, já que é essencial
para todo e qualquer processo produtivo.
Cita Acórdão do CARF, segundo o qual o fato de se produzir a matéria-prima não
tira o direito ao aproveitamento do seus créditos, bem como doutrina sobre a
questão, considerando ser incoerente o entendimento da autoridade fiscal, que
reconheceu o direito ao crédito na compra da energia elétrica de terceiros.
3.1.2. Serviços empregados no mineroduto.
A contribuinte corrobora o entendimento da autoridade fiscal, no que diz respeito
à função que exerce o mineroduto, de transporte do minério de ferro em forma de
concentrado, entre os seus estabelecimentos, mas entende que é cabível o crédito
calculado sobre os gastos com os serviços nele empregados, tais como: aluguel de
equipamentos móveis, serviços de recuperação de partes/peças de equipamentos,
serviços de manutenção e serviços de calibração de manômetro.
Reafirma que o conceito de insumo a ser empregado abrange todos os custos,
despesas e encargos necessários e vinculados ao processo produtivo como um
todo, não se limitando aos serviços diretamente empregados no tratamento do
minério, conforme entende a fiscalização, que segundo a contribuinte,
desconsidera as peculiaridades da produção do minério e a integração das suas
plantas produtivas. Argumenta que se trata de um único grande complexo
produtivo, interligado por um mineroduto, que nada mais é do que um
equipamento essencial utilizado para conduzir o produto ainda em fase de
elaboração, equivalente a uma correia transportadora, e que sem ele não seria
possível realizar a pelotização do minério (produto final), já que o mineroduto
transporta a polpa para ser transformada em pelotas.
Em seu favor, cita Acórdão do CARF, em que se reconhece o direito ao crédito
calculado sobre as despesas incorridas na manutenção de mineroduto, por
considerá-lo um equipamento indispensável para fazer a matéria-prima adentrar
Fl. 1193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.416 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.912126/2012-12
8
na planta industrial da recorrente, e, ainda, outra decisão, em que se reconhece o
direito ao crédito sobre as despesas com fretes para transporte de produtos em
elaboração e/ou produtos acabados entre estabelecimentos do contribuinte.
3.1.3. Serviços empregados na barragem.
A contribuinte contesta o entendimento da fiscalização de que a barragem não se
insere na produção do minério de ferro.
Explica que, após o processo de drenagem dos rejeitos, parte da água acumulada
nas barragens é direcionada para a planta industrial e utilizada no processo de
tratamento do minério de ferro, e que o rejeito arenoso ali cumulado é objeto de
industrialização por encomenda, sendo transformado em tijolo, que também será
aplicado nas áreas produtivas da empresa. Conclui que o rejeito é formado pelo
próprio minério, entre outros componentes, passível de reaproveitamento, e
apresenta fluxograma do processo.
Neste sentido, requer o cancelamento das glosas em questão, por entender que a
autoridade fiscal partiu de premissa fática equivocada, já que, além de essencial à
mineração, a barragem é de onde se extrai parte da água e eventualmente do
próprio minério a ser reutilizado.
3.1.3.1. Função das barragens no processo produtivo da impugnante.
A interessada discorre sobre a forma de utilização das barragens, concluindo que,
do adequado tratamento dos rejeitos, poderá aproveitar minerais aglomerados à
lama, bem como reutilizar a água dali drenada, reintroduzindo-a no seu processo
produtivo, além de utilizar o rejeito arenoso para industrialização por encomenda
de tijolo, a ser aplicado diretamente em sua áreas industriais.
Destaca a imposição de normas rígidas para o controle de barragens, citando a Lei
no 12.334/2010, além de Resoluções e Portaria, evidenciando que as medidas
aplicadas em seus procedimentos relativos à barragem de rejeitos objetivam não
somente o aproveitamento de resíduos, como a prevenção de acidentes e a
proteção do meio ambiente, a qual decorre de imposição do Poder Público e é
condição para que possa continuar a exercer a sua atividade.
3.1.3.2. Serviços empregados na barragem: direito ao crédito na qualidade de
insumo. Precedente do CARF.
A interessada reafirma a essencialidade das barragens para o seu processo
produtivo, seja pela sua sujeição a normas previstas na legislação ambiental,
como pelo fato de se retirar dali parte da água utilizada no processo produtivo e,
eventualmente, parte dos próprios insumos.
Neste sentido, cita Acórdão do CARF, em que se reconheceu o direito ao crédito
sobre o serviço de transporte para a remoção de rejeito.
3.1.4. Serviços de manutenção.
Fl. 1194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.416 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.912126/2012-12
9
A manifestante explica que a fiscalização reconheceu a possibilidade de
aproveitamento de créditos relativos a despesas com os serviços de manutenção
de máquinas e equipamentos utilizados na linha de produção, porém entendeu
que alguns serviços teriam sido executados em outros setores da empresa,
glosando os respectivos créditos.
Alega que a glosa foi indevida, por ter a fiscalização focado exclusivamente nos
centros de custo em que foram inicialmente registrados os valores dos serviços
glosados, uma vez que os serviços foram executados no setor produtivo da
empresa, embora tenham sido contabilizados no setor responsável pela gestão e
pagamento dos contratos firmados.
3.1.4.1. Equívoco conceitual da auditoria fiscal.
Neste item, a manifestante passa a detalhar o processo de alocação das suas
despesas, a fim de comprovar a falha alegada no item anterior.
Explica que alguns dos seus centros de custo, como o vinculado à "Gerência de
Manutenção da Unidade de Ubu" e pertencente ao grupo "Operações de
Pelotização", são os chamados "típicos de manutenção", que são responsáveis
pela gestão e pelo pagamento dos contratos firmados com os fornecedores.
Segundo alega, esses centros de custo recebem os valores referentes aos custos
com a manutenção prestada diretamente nas plantas industriais, que são
posteriormente liquidados para as ordens de manutenção de cada etapa do
processo produtivo, proporcionalmente às horas aplicadas nos equipamentos
vinculados ao respectivo setor.
Apresenta o mapa dos centros de custo relativos à manutenção industrial, em que
a conta citada aparece como um centro de custo "de passagem", em que são
registrados os valores posteriormente realocados nos respectivos locais da
prestação do serviço. Apresenta, ainda, exemplo em que um valor alocado
inicialmente na conta citada foi integralmente realocado em diferentes contas,
relativas a setores distintos da produção, concluindo que houve um desacerto
conceitual cometido pela autoridade fiscal, ao considerar como serviços indiretos
aqueles cujo pagamento foram alocados inicialmente nos centros de custo típicos
de manutenção.
3.1.4.2. Por eventualidade: análise dos objetos contratuais que redundaram nas
glosas relativas aos serviços de manutenção.
A manifestante apresenta os contratos relativos aos serviços de manutenção
glosados, a fim de demonstrar a sua aplicação no processo produtivo da empresa,
e, a título ilustrativo, discorre brevemente sobre alguns.
a) Demil Manutenção Industrial Ltda.
Aduz que, no termos do contrato juntado aos autos, a empresa foi contratada
para executar os serviços de "fabricação e recuperação de estruturas,
componentes e peças metálicas, serviços de montagem e desmontagem de
Fl. 1195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.416 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.912126/2012-12
10
estrutura, além dos serviços de tratamento anticorrosivo e pinturas das Usinas 1,
2 e 3 da Samarco, no complexo industrial da Unidade de Ubu-ES.
b) Fuid Controls do Brasil Indústria e Comércio de Válvulas Ltda.
Esclarece que, de acordo com a cláusula 1.1 do contrato apresentado, o seu objeto
é a prestação de serviço de manutenção de redes de óleos, vapor, fluído térmico,
água e ar das Usinas de Pelotização da Unidade Industrial de Ponta Ubu-ES.
c) Cegelec Ltda.
Afirma que, segundo o contrato, a empresa executou serviços de manutenção
elétrica, referente a melhorias nas instalações, atendimento às paradas da Usina,
paradas de pátio, eliminação de condições inseguras e serviços eventuais, assim
como serviços de testes elétricos, consultoria técnica e outros serviços de
instalações elétricas industriais, além de serviços de manutenção de redes de
transmissão e distribuição de energia elétrica industriais, e serviços de
manutenção, montagem e instalações industriais e prediais industriais, tudo isso
nas áreas da Unidade de Ponta Ubu-ES.
d) Preditiva Sudeste SS Ltda.
Segundo a interessada, o objeto do contrato é a prestação de serviços de gestão e
realização da manutenção preditiva aplicando as ferramentas de análise e
termografia, assim como serviços de alinhamento a laser e balanceamento de
campo na Unidade de Ponta Ubu-ES.
e) Virel Manutenção e Representação Ltda.
Afirma que os serviços prestados por esta empresa também foram executados na
sua unidade industrial (Ponta de Ubu-ES) e, nos termos do item 1 do contrato,
trata-se de serviço de inspeção, manutenção preventiva e corretiva, elétrica e
mecânica nas pontes rolantes e talhas elétricas.
f) Tecvix Planejamento e Serviços Ltda.
Neste último exemplo, explica que, nos termos do documento apresentado, foi
contratada para prestar os serviços de manutenção mecânica, referentes a
melhorias nas instalações, atendimento às paradas das Usinas, paradas do pátio,
eliminação de condições inseguras e serviços eventuais na área industrial da
Unidade Ponta Ubu-Es.
3.1.4.3. Pedido de diligência.
A contribuinte requer a realização de diligência, para que seja demonstrado que
os valores dos serviços contratados de manutenção industrial foram alocados, ao
final, nos respectivos setores do seu processo produtivo, e, para tanto, se
compromete a disponibilizar as informações necessárias e os documentos
correspondentes, já que o seu extenso volume impossibilita de anexá-lo à sua
defesa.
Fl. 1196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.416 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.912126/2012-12
11
3.2. Ad argumentadum: direito ao crédito sobre as despesas com o aluguel de
máquinas e equipamentos aplicados nas atividades da empresa (e objeto das
glosas nos 4, 5, 6 e 7).
Defende que deve ser reconhecido o direito ao crédito vinculado às despesas com
o aluguel de máquinas e equipamentos aplicados nas suas atividades, de acordo
com o inciso IV do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003.
Acrescenta que a lei admite a apropriação de créditos, sem impor restrições
quanto à natureza do bem ou à necessidade de sua utilização direta no processo
produtivo.
Explica que, neste caso, a própria autoridade fiscal admite que os bens locados
foram utilizados nas barragens, no mineroduto, na hidrelétrica, etc, setores que
fazem parte das atividades da empresa, e cita julgados do CARF neste sentido.
4. Pedido Final.
Requer, ao final, o cancelamento das glosas aplicadas pelo fisco, com o
consequente reconhecimento do direito ao crédito, nos exatos valores registrados
nos PER/Dcomp.
Pede, ainda, o deferimento da diligência requerida, para que se confirme se os
valores lançados nos centros de custo típicos de manutenção foram realocados
nos respectivos centros de custo, especificando quais seriam: a empresa
contratada, a natureza do serviço prestado e o local em que foram aplicados.
É o relatório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (MG),
por meio do Acórdão no 02.93.233, de 29 de maio de 2019, julgou procedente a manifestação de
inconformidade, reconhecendo o direito creditório pleiteado, nos termos da conclusão do voto da
i. relatora:
Ante todo o exposto, encaminho meu voto no sentido de indeferir o pedido de
perícia e julgar PROCEDENTE a impugnação, na parte objeto de litígio, para:
A) que sejam canceladas as glosas de créditos constantes nas planilhas de
materiais do arquivo não paginável à fl. 791, classificadas pelo motivo no 3,
relativas a:
A.1) Gás natural utilizado como combustível;
A.2) Lubrificantes: óleos e graxa;
A.3) Coagulantes e floculantes;
A.4) Calcário calcítico;
A.5) Partes e peças de máquinas adquiridas da empresa SOTREQ S/A, empregadas
na frota vinculada ao setor produtivo;
A.6) Rolos e rolamentos utilizados nas correias transportadoras;
Fl. 1197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.416 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.912126/2012-12
12
A.7) Partes e peças aplicadas nos fornos;
A.8) Parte e peças aplicadas na etapa de filtragem;
A.9) Partes e peças de bombas e bombas aplicadas em diversas etapas do
processo produtivo;
B) que sejam canceladas as glosas de créditos constantes na planilha de serviços
do arquivo não paginável à fl. 791, relativas a:
B.1) serviços empregados nas hidrelétricas (motivo 4);
B.2) serviços empregados no mineroduto (motivo 5);
B.3) serviços empregados em barragem (motivo 6);
B.4) serviços de manutenção (motivo 7);
B.5) aluguéis de máquinas e equipamentos, incluindo-se andaimes, utilizados nas
atividades da empresa (motivos nos 4, 5, 6 e 7).
C) considerando os créditos mencionados nos itens anteriores, seja apurada a
nova base de cálculo das contribuições e refeitos os cálculos para apurar o direito
creditório devido.
A contribuinte Samarco Mineração S.A. interpôs Recurso Voluntário, alegando, em
breve síntese, o seguinte:
Para que dúvidas não pairem acerca das glosas revertidas, veja-se a base das
glosas, na forma apurada pela própria fiscalização, antes e após a decisão da DRJ,
conforme planilhas trazidas pela própria DRF de origem:

Depreende-se, portanto, que aproximadamente 98,18% da base apontada pela
Empresa foi reconhecida após a decisão da DRJ, ou seja, a exorbitante maioria dos
créditos discutidos nos autos já tiveram seu crédito reestabelecido em favor da
Recorrente.
Nesse sentido, à exceção dos itens não impugnados pelo contribuinte (itens 1 e 4
(parcial), 2 e 9 supra), remanesceria em discussão apenas um saldo residual
referente ao item de ‘produtos sem contato direto com o minério’ (item 3 da
Fl. 1198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.416 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.912126/2012-12
13
discussão) no valor total de R$ 44.351,00 de base. Por consequência, a Recorrente
esperava que a matéria a ser discutida neste recurso se resumiria a tais valores.
Contudo, em que pese a brilhante decisão proferida pela DRJ no sentido do
reconhecimento esmagador dos créditos pleiteados pela Recorrente, a Empresa se
surpreendeu com os extratos fiscais que acompanharam o acórdão da DRJ, pois
estes apontam a persistência de aproximadamente 50% dos valores cobrados nos
despachos decisórios discutidos.
Data vênia, há aqui uma grave inconsistência cometida!
Como será demonstrado a seguir, ao proceder à liquidação do acórdão da DRJ, a
DRF de origem cometeu um equívoco na apuração do crédito a ser concedido, pois
efetuou o cotejo entre os créditos reconhecidos pela DRJ e os créditos DISPONÍVEIS
para compensação no ano de 2011, e não com os créditos EFETIVAMENTE
PLEITEADOS nas compensações - e que foram objeto dos despachos decisórios
originais.
A suposta não homologação de grande parte das compensações após a decisão da
DRJ decorreu, portanto, de erro da DRF no manuseio e liquidação dos créditos
reconhecidos pelo órgão julgador, de modo que os valores não considerados
deverão ser imediatamente retificados, homologando as compensações até o
limite apontado pela DRJ.
Já quanto ao mérito dos créditos mantidos pela DRJ, o saldo remanescente
relativo ao item de ausência de contato direto com o minério deverá ser
integralmente reestabelecido à Empresa.
Em primeiro lugar, porquanto a decisão da DRJ sequer esclareceu quais bens
compõem a base de R$ 44.351,00 mantida, o que obviamente pretere o direito de
defesa do contribuinte (art. 59, II do Decreto no 70.235/72). Com efeito, a Empresa
defendeu-se do despacho decisório ora efetuado com base nas alegações e
fundamentos trazidos no TVF elaborado pela fiscalização.
Como visto, todos os pontos levantados no relatório fiscal referentes ao item de
‘não contato direto’ foram devidamente impugnados pelo contribuinte, tendo sido
dado ganho de causa com base no acórdão do STJ no Resp 1.221.170.
Assim que, se o item foi devidamente impugnado e os fundamentos foram
acolhidos pela DRJ, não cabe a manutenção do saldo remanescente em discussão,
sob pena de clara inovação no critério jurídico da fiscalização, o que contraria o
art. 146 do CTN.
Por fim, na esteira do que já decidiu este Eg. Conselho no julgamento dos créditos
de PIS/COFINS da recorrente no ano de 2008-2010 (portanto, imediatamente
anterior aos créditos discutidos nestes autos), constatada que a premissa adotada
pela fiscalização no TVF foi afastada pelas instâncias administrativas,
necessariamente há que se reconhecer a completa insubsistência da glosa fiscal,
Fl. 1199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.416 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.912126/2012-12
14
reestabelecendo-se de modo integral o direito creditório originalmente pleiteado
pelo contribuinte.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre com os requisitos formais de
admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
1
DO EQUÍVOCO QUANTO À MANUTENÇÃO RESIDUAL DA GLOSA RELATIVA AO ITEM DE
MATERIAIS QUE NÃO SOFREM AÇÃO DIRETA COM O MINÉRIO
Neste tópico, a recorrente ressalta que a DRJ reestabeleceu os créditos sobre todos
os itens defendidos pela empresa e que foram glosados sob fundamento de não terem contato
direto com o bem produzido (motivo no 3 do TVF).
Não obstante, a empresa constatou a persistência de uma glosa residual de R$
44.351,00 (de base) neste item, conforme se verifica da tabela abaixo:

Diante disto, sustenta ser a manutenção destes valores sob discussão
completamente indevida, “[...] porque a DRJ sequer especificou quais teriam sido os supostos
produtos mantidos, o que obviamente pretere o direito de defesa do contribuinte (art. 59, II do
Decreto no 70.235/72)”.
Alega que, diante da reversão total das glosas pela DRJ, há que ser reestabelecido o
crédito também sobre o saldo remanescente indevidamente mantido após a decisão da DRJ, sob
Fl. 1200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.416 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.912126/2012-12
15
pena de que inclusive se mantenha a glosa por alteração do critério jurídico da autuação, o que
ofenderia o artigo 146 do CTN.
Ressalta que, no julgamento dos créditos de PIS e COFINS do período de 2008-2010
(portanto, imediatamente anterior ao dos autos), a recorrente apresentou embargos de
declaração face a acórdão do CARF que afastou a glosa parcial sobre os bens glosados por
ausência de contato direto com o minério, o qual restou assim decidido:
Assiste razão ao pleito da Embargante. Realmente, a decisão embargada deixou
de apreciar a íntegra dos produtos constantes no tópico “BENS UTILIZADOS COMO
INSUMOS – NÃO AÇÃO DIRETA SOBRE O PRODUTO”, tendo sido induzido ao lapso
em razão do contido nas manifestações da Fiscalização e na decisão proferida em
1a Instância.
No caso, deve ser adotado, como defendido pela Embargante, o mesmo critério
adotado na decisão embargada para os combustíveis.
O anexo juntado pela Embargante, realmente, contém uma infinidade de
produtos, sendo praticamente impossível sua análise individualizada.
Ao caso chamo atenção aos produtos especificamente mencionados pela
Embargante, quais sejam, (i) lubrificantes e graxas e (ii) óleos combustíveis (óleo
diesel tipo B) utilizados nos “fora de estrada”.
Em relação a tais itens, é pacífica a jurisprudência da CARF. Vejamos:
(...)Com relação aos demais produtos elencados no Anexo (doc. 4 Embargos De
Declaração) juntado pela Embargante, entendo que lhe assiste razão, devendo a
glosa ser revertida.
A Fiscalização para glosar os créditos de tais produtos, adotou o critério de que
tais itens não possuem contato direto, ainda que essencial ao processo produtivo,
ou seja, um conceito restritivo já afastado pela decisão embargada proferida por
esse Colegiado.
Imperioso esclarecer que por ocasião do recente julgamento do RESP no
1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo a Corte Superior assim se posicionou
sobre a matéria:
(...)No caso, tanto a Fiscalização quanto a decisão recorrida proferida pela DRJ
foram, de certo modo, genéricas e não adentraram com minúcias ao caso
concreto.
(...)Do aludido documento 4 (planilhas da fiscalização) anexado com os Embargos
tem-se inúmeros itens que, ao meu sentir, são insumos necessários e
indispensáveis ao processo produtivo e se adequam ao decidido pelo Superior
Tribunal de Justiça (essencialidade ou relevância).
(CARF. PTA no 10680.901861/2012-09. Acórdão no 3201-004.590)
Fl. 1201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.416 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.912126/2012-12
16
Com isso em vista, sustenta que, tendo seu direito reconhecido sobre todos os
agrupamentos constantes desse item, não há como sustentar a manutenção de glosa
remanescente, motivo pelo qual este crédito deve ser imediatamente reestabelecido em seu
favor.
É o que passo a apreciar.
No presente caso, verificamos que, após reverter todas as glosas analisadas, o v.
acórdão recorrido determinou que fosse apurada a nova base de cálculo das contribuições e
refeitos os cálculos para apurar o direito creditório devido.
Ao cumprir com tal determinação, no despacho e cálculos de fls. 892 a 896, a
autoridade fazendária apurou a nova base de cálculo das contribuições e a apuração do direito
creditório, mas manteve algumas glosas que supostamente não teriam sido revertidas pelo v.
acórdão recorrido.
Entretanto, ao apreciar a manifestação de inconformidade apresentada pela
recorrente, na parte que foi objeto de litígio, o v. acórdão recorrido julgou procedente a
manifestação de inconformidade, cancelando todas as glosas efetuadas em sede de Despacho
Decisório.
Além disto, o v. acórdão recorrido expressamente reconheceu inexistir litígio
instaurado apenas em relação às glosas dos itens assinalados na coluna "Motivo da glosa" das
planilhas de materiais constantes no arquivo não paginável à fl. 791 com o número "1", e daquelas
assinaladas nas mencionadas planilhas, pelo motivo número “2”, nada dizendo sobre eventuais
glosas relativas aos bens que não sofrem ação direta no processo produtivo que não teriam sido
objeto de contestação.
Considerando não ser conhecida a natureza dos itens objeto da glosa mantida em
sede de reapuração da base de cálculo das contribuições e do direito creditório devido, assim
como, tendo em vista que todas as glosas analisadas pela DRJ foram devidamente revertidas, julgo
ser prudente, nos termos do art. 29 do Decreto no 70.235/1972, baixar o presente processo em
diligência para que a unidade de origem (DRF):
1) analise e identifique a natureza dos créditos objeto das glosas mantidas em
sede de reapuração da base de cálculo das contribuições e do direito creditório
devido, justificando a razão pela qual tais glosas não foram revertidas, ainda mais
diante do julgamento procedente da manifestação de inconformidade,
elaborando, por fim, relatório conclusivo, considerando o conteúdo integral do v.
acórdão recorrido;
2) encerrada a instrução processual, intime a Recorrente para, caso deseje,
manifeste-se no prazo de 30 (trinta) dias, antes da devolução do processo para
este Colegiado, para prosseguimento do feito.

Fl. 1202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.416 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.912126/2012-12
17
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por converter o julgamento em diligência, nos termos do
voto.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 1203
DF CARF MF
Original